Tribunal: TJMT
Processo: 1003812-67.2025.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003812-67.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERONICA SOUSA FRANCA - CPF: 042.617.781-90 (APELANTE), ERIKA RISSO PIRES - CPF: 430.669.838-62 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MIGRAÇÃO PARA PLANO CONTROLE. COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DÉBITO LEGÍTIMO. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e condenação por danos morais, reconhecendo a regularidade da contratação de migração para plano "Claro Controle" e a ausência de ato ilícito na inclusão do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome".

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa apelada comprovou satisfatoriamente a validade e existência do negócio jurídico que originou o débito questionado, especialmente diante das alegações de insuficiência probatória das telas sistêmicas apresentadas; e (ii) saber se a inclusão do nome da consumidora na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura dano moral indenizável, considerando-se a natureza específica dessa plataforma de renegociação de dívidas.

III. Razões de decidir

3. A empresa apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório mediante apresentação de "Termo de Adesão de Pessoa Física" devidamente assinado pela autora, datado de 30/09/2023, demonstrando manifestação de vontade válida na contratação do plano "Claro Controle".

4. A prova de utilização efetiva dos serviços restou inequivocamente demonstrada através de faturas detalhadas e histórico de chamadas, incluindo registros de ligações para o terminal da genitora da apelante, evidenciando o usufruto real dos serviços contratados.

5. Os pagamentos pretéritos realizados pela consumidora referentes ao mesmo contrato constituem ato incompatível com a alegação de desconhecimento do vínculo jurídico, configurando violação ao princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

6. A plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui ambiente de renegociação de dívidas com acesso restrito ao próprio consumidor, não configurando negativação pública nem gerando publicidade das informações a terceiros, razão pela qual não enseja dano moral indenizável.

7. Ausência de comprovação de abalo concreto ao score de crédito, alteração na pontuação creditícia, realização de cobranças vexatórias ou qualquer prejuízo efetivo decorrente da inclusão na referida plataforma.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação da validade de contratação de serviços de telefonia móvel resta demonstrada mediante termo de adesão assinado, histórico de utilização dos serviços e pagamentos anteriores, afastando-se alegações de desconhecimento quando presentes elementos probatórios robustos da efetiva fruição dos serviços. 2. A inclusão de débito na plataforma 'Serasa Limpa Nome' não configura negativação indevida nem gera dano moral indenizável, por se tratar de ambiente de renegociação com acesso restrito ao consumidor, salvo comprovação de publicidade a terceiros ou abalo concreto ao score creditício."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370 e 373, II; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível 10002390220228110012, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024; TJMT, Apelação Cível 1042708-25.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2025; TJMT, Apelação Cível 1024546-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
VERONICA SOUSA FRANCA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais
, ajuizada contra
CLARO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito na inclusão do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome".

Alega a apelante, em suas razões recursais (ID 342114904), que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, sustentando, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de ter sido indeferido os documentos complementares anexados.

No mérito, argumenta que a empresa apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da dívida, tendo-se limitado à juntada de telas sistêmicas unilaterais, destituídas de força probatória. Sustenta, ainda, que a manutenção da sentença implica a imposição ao consumidor de produção de prova diabólica, ou seja, prova de fato negativa, o que contraria os princípios que regem a distribuição do ônus da prova nas relações de consumo.

Para reforçar sua tese, a apelante argumenta que a inversão do ônus da prova é medida imperativa, diante de sua hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Aduz, ainda, que a
inscrição de seus dados
, mesmo que na plataforma
"
Serasa Limpa Nome
"
, configura cobrança indevida e enseja a ocorrência de dano moral in re ipsa, afirmando, ainda, a insuficiência de telas sistêmicas como prova única da relação contratual.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja declarada a inexigibilidade do débito e determinada a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões, a
Claro S.A.
alegou a regularidade da contratação, bem como a existência de indícios veementes de litigância abusiva e predatória, destacando o expressivo volume de processos, mais de 47.000 ações judiciais, supostamente patrocinados pela patrona da parte autora, os quais, segundo sustenta, se caracterizam por petições genéricas e fracionamento indevido de demandas.

Sustenta a validade do negócio jurídico, a qual estaria comprovada por meio do “Termo de Ciência” assinado pela autora, bem como pelo histórico de utilização da linha telefônica, inclusive com registros de chamadas destinadas à genitora da apelante, Sra. Vilma Conceição, além da realização de pagamentos pela utilização da linha.

Sustenta, ainda, que as telas sistêmicas possuem validade probatória, especialmente por se tratar de documento oriundo de setor regulado pela ANATEL. Afirma, também, que a plataforma "Serasa Limpa Nome" não possui caráter restritivo de crédito, razão pela qual não ensejaria a configuração de dano moral.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida (ID. 342114908).

Foi certificado que a apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (ID. 342265879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
VERONICA SOUSA FRANCA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais
, ajuizada contra
CLARO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito na inclusão do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome".

A apelante sustenta, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir provas que reputa essenciais à demonstração da inexistência do débito. Todavia, tal irresignação não merece prosperar.

O ordenamento jurídico pátrio, notadamente o artigo 370 do Código de Processo Civil, consagra o princípio do livre convencimento motivado, conferindo ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, a prerrogativa de indeferir diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias. Quando o acervo documental constante dos autos se revela suficiente à formação do convencimento do julgador, o julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do CPC, não configura cerceamento de defesa, mas sim o exercício de um

dever de ofício, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

No caso em apreço, a controvérsia restringe-se a questões de direito e de fato passíveis de comprovação documental. A documentação juntada aos autos por ambas as partes: contrato assinado, faturas, histórico de chamadas e telas sistêmicas, mostrou-se robusta e suficiente para elucidar a relação jurídica estabelecida, tornando desnecessária a produção de outras provas, como a testemunhal ou pericial, as quais não teriam o condão de alterar o desfecho da lide.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Depreende-se dos autos que a autora,
VERONICA SOUSA FRANCA
, alega ter sido surpreendida com uma restrição de crédito no valor de
R$ 251,52 (duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos)
, decorrente de um agrupamento de oito dívidas vinculadas ao contrato nº 166943764-166943764009, com vencimento em 05/07/2024, lançadas na plataforma Serasa Limpa Nome, as quais afirma desconhecer.

Aduz, ainda, que mantinha apenas uma linha pré-paga com a operadora Claro S.A., há alguns anos, sem que houvesse qualquer débito pendente à época.

Diante disso, a autora requer a declaração de inexistência da dívida e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, a
Claro S.A.
, em sua defesa, sustentou a legitimidade do débito, informando que a autora teria firmado contrato de migração para o plano “Claro Controle” em
30/09/2023
. Alegou, ainda, que a plataforma
“Serasa Limpa Nome”
não configura negativação pública, tratando-se, na verdade, de um portal voltado à renegociação de dívidas. Anexou aos autos para corroborar a sua tese o
contrato assinado
datado de 30/09/2023, referente à migração para o plano controle da linha (66) 99292-0368 (ID. 342114886) e as faturas contendo o histórico de utilização, incluindo detalhamento de chamadas para a genitora da autora e registro de 6 pagamentos anteriores realizados nessa linha (ID. 342114887).

Em primeira instância, o juízo julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a validade da dívida e a inexistência de dano moral. Diante disso, a autora interpôs recurso de apelação, reafirmando que seu nome foi indevidamente inserido no sistema "Serasa Limpa Nome" por uma dívida de R$ 251,52 que não reconhece.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da existência e validade do negócio jurídico que originou o débito questionado pela apelante, bem como na suposta ilicitude da inclusão de tal pendência na plataforma "Serasa Limpa Nome".

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, indubitavelmente, de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Todavia, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, não é automática nem absoluta, pois depende da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência técnica para a produção da prova.

Não se trata de isentar o autor do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, tampouco de impor à parte ré a produção de prova diabólica, mas sim de assegurar o equilíbrio na relação processual, conforme os princípios que regem o processo civil contemporâneo.

Ao analisar o conjunto probatório, verifica-se que a empresa apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao contrário do que sustenta a apelante em suas razões recursais, a defesa apresentada
não se limitou à juntada de telas sistêmicas unilaterais e apócrifas
.

Compulsando os autos, observa-se que a apelada colacionou o
“Termo de Adesão de Pessoa Física”
, datado de
30/09/2023
, devidamente assinado pela autora (ID. 342114886), documento que possui força probatória suficiente para demonstrar a manifestação de vontade na contratação do plano
“Claro Controle”
. A existência de assinatura no instrumento contratual enfraquece a tese de desconhecimento do vínculo, transferindo à apelante o ônus de arguir eventual vício de consentimento ou falsidade documental, o que não foi feito de forma relevante ou fundamentada.

Mais contundente, ainda, é a
prova de utilização efetiva dos serviços
. A apelada apresentou
faturas detalhadas e histórico de chamadas
, os quais evidenciam o uso regular da linha telefônica de número (66) 99292-0368. De especial relevo é o fato, devidamente documentado nos autos, de que foram realizadas
chamadas originadas dessa linha para o terminal (64) 99906-1415
, pertencente à
Sra. Vilma Conceição Sousa Franca
,
genitora da apelante
(ID. 342114887).

Esse elemento fático revela-se crucial e desconstroi a tese autoral de desconhecimento da dívida. A realização de chamadas para familiares próximos a partir da linha contestada demonstra, de forma inequívoca, que a autora efetivamente usufruiu dos serviços prestados. Admitir o contrário seria chancelar conduta contraditória (venire contra factum proprium), comportamento vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, tanto na sua dimensão material quanto processual.

Aquele que utiliza o serviço, dele se beneficia e realiza chamadas para entes queridos não pode, posteriormente, alegar em juízo desconhecimento da contratação, com o objetivo de se eximir do pagamento da contraprestação devida.

Ademais, constam nos autos registros de
pagamentos pretéritos realizados pela consumidora, referentes ao mesmo contrato
. A quitação de faturas anteriores constitui ato incompatível com a alegação de inexistência de vínculo jurídico, reforçando a validade da contratação e a exigibilidade dos débitos remanescentes inadimplidos.

Portanto, restou comprovada a origem da dívida, a qual decorre da inadimplência de serviços efetivamente contratados e utilizados. A cobrança realizada pela ré, por conseguinte, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, afastando-se, assim, qualquer alegação de inexigibilidade do débito.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência deste Sodalício, que em casos análogos tem reconhecido a legitimidade das cobranças e a inexistência de dano moral quando demonstrada a contratação e a utilização dos serviços, conforme se verifica no seguinte precedente:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE TELEFONIA
– SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLOS –
INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. No caso, apesar de ter alegado que solicitou o cancelamento do serviço de telefonia, a Recorrente não apresentou número de protocolo de cancelamento ou qualquer outro documento apto a comprovar sua alegação. Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.
Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira daquele o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002390220228110012, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Superada a validade do débito, cumpre analisar a alegação de dano moral decorrente da inclusão do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome".

É necessário compreender que a plataforma "Serasa Limpa Nome", embora se apresenta como um ambiente para renegociação de dívidas. A jurisprudência desta Corte, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a inscrição do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome"
não gera, por si só, dano moral indenizável,
salvo se comprovada a efetiva publicidade dessas informações a terceiros ou se demonstrada alteração no sistema de pontuação de crédito (score).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – MANUTENÇÃO – DÉBITO EXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INEXISTENTE – MERA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO – ACESSO RESTRITO AO PRÓPRIO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Demonstrado nos autos a existência do débito inadimplido e a regular contratação dos serviços, constitui exercício regular de direito a inclusão do débito na plataforma Serasa Limpa Nome, que não se confunde com cadastros de inadimplentes, por se tratar de ambiente de acesso restrito ao próprio consumidor, sem publicidade a terceiros. 2. A indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou configurado
. 3. Recurso desprovido.”

(N.U 1042708-25.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025). (destaquei)

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSERÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de débito, mas indeferindo o pedido de indenização por dano moral, diante da ausência de comprovação de negativação ou de publicidade da dívida perante terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se se a inserção de dívida em plataforma de renegociação acessível ao consumidor, como “Quero Quitar”, configura negativação indevida, publicidade ofensiva ou cobrança abusiva apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A disponibilização de débito em plataformas como “Quero Quitar” ou “Serasa Limpa Nome” não possui caráter de negativação, por se tratar de ambiente restrito ao próprio consumidor, acessível ao devedor mediante login
.
4. Ausência de prova de publicidade da dívida, de cobrança vexatória, de acesso indevido por terceiros, de inserção nos cadastros restritivos de crédito ou de violação à Lei Geral de Proteção de Dados
.
5. Inexistência de demonstração de repercussão extrapatrimonial ou prejuízo concreto à honra ou imagem do consumidor. 6. Dano moral não configurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A disponibilização de débito em plataforma digital de renegociação acessível apenas ao consumidor, como ‘Quero Quitar’ ou ‘Serasa Limpa Nome’, não configura negativação indevida nem dá ensejo à reparação por dano moral, salvo prova de publicidade, cobrança abusiva ou exposição a terceiros.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.103.726/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1005371-24.2023.8.11.0006, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 23.07.2024, DJE 24.07.2024; TJMT, Apelação Cível 1018879-83.2022.8.11.0002, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024, DJE 28.03.2024.”

(N.U 1024546-59.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025). (grifo nosso)

Não há nos autos prova efetiva do abalo concreto ao score de crédito da recorrente, tampouco demonstração de alteração na pontuação que possa ter ocasionado prejuízos efetivos, como recusa de crédito ou condições contratuais mais onerosas. Também não ficou comprovada a realização de cobranças vexatórias ou abusivas por parte da recorrida, inexistindo nos autos registros de ligações ou mensagens que pudessem caracterizar violação aos direitos da personalidade da recorrente.

Dessa forma, a manutenção do débito existente, na plataforma "Serasa Limpa Nome", não configura dano moral indenizável no caso concreto, ante a ausência de comprovação dos requisitos adicionais estabelecidos pela jurisprudência para sua caracterização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, a exigibilidade de tal verba permanece suspensa, em razão da gratuidade da justiça deferida à autora, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026